Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736926-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA LUIZA DO NASCIMENTO RAMOS, JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA, MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS, MARCIA IONNE RAMOS BEHNKE, MARCIO NASCIMENTO RAMOS, HENICLEY RAMOS SOUSA, SELMA COELHO MOURA, LEIDE RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: UOBEN RODRIGUES RAMOS, ANDRE LUIZ RODRIGUES RAMOS, TIAGO RODRIGUES RAMOS, GESSILENE RODRIGUES GONCALVES, MICAELE GONCALVES SENA, JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS, LEIDE RAMOS DOS SANTOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que o presente agravo de instrumento, no momento de sua propositura, foi cadastrado para trâmite sob segredo de justiça, possivelmente por engano, haja vista que não há pedido expresso no bojo do recurso nesse sentido e, o mérito recursal tampouco versa sobre qualquer das hipóteses elencadas no art. 189 do Código de Processo Civil. Assim, a fim de evitar futuros prejuízos e considerando que o processo de origem também tramita publicamente, DETERMINO A RETIRADA DO CADASTRO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator